Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DESPESAS. EXTRAORDINÁRIAS.
1. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício.
3. Apelação desprovida.